Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE.
1. No caso de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, o réu deve ser citado para responder o recurso, consoante dispõe o § 1o do art. 331, do CPC.
2. Não efetivada a relação processual, há óbice ao encaminhamento da apelação ao Tribunal, sendo correta a decisão que considerou a desistência tácita do recurso em razão da inércia da parte agravante em promover a citação da parte ré.
3. Agravo de instrumento não provido.